Tribunal: STF
Processo: Rcl 80976
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Janaína de Fátima Martins dos Santos, em face de acórdão da 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 1044079-59.2024.8.26.0114.



    Colhe-se da inicial o seguinte contexto fático:



    “A parte Reclamante, lotada em cargo de AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS, ajuizou a demanda principal (PROCESSO 1044079-59.2024.8.26.0114) pedindo que o seu adicional de insalubridade fosse calculado sobre o salário base, tendo em vista que em 03/10/2016 houve uma alteração na Lei 11.350/06, através da Lei 13.342/16, que acrescentou o art. 9º-A, que em seu parágrafo terceiro passou a prever que a insalubridade paga ao ACE - Agente de Combate à Endemias (assim como para o ACS – Agente Comunitário de Saúde) deve ser calculada sobre o salário base. 



    O Município de Campinas não realiza o pagamento da insalubridade aos ACE sobre o salário base, mas sim utilizando o critério (mais desfavorável) contido na Lei Municipal ei Municipal nº 14.752/2013, que em seu art. 10 e 11 define com base de cálculo o percentual de 50% do vencimento base referente ao Grupo A Nível 1, Grau F do Anexo III da Lei Municipal nº 12.985/07. 



    Ocorre que os ACE’s são uma categoria específica, com LEI FEDERAL PRÓPRIA.



    Assim, todo ACE, a partir de 03/10/2016, passou a ter direito ao recálculo de sua insalubridade, com a incorporação na folha de pagamento do valor correto, bem como pagamento das diferenças salariais das parcelas retroativas. 



    Inicialmente a ação foi julgada improcedente, motivo pelo qual foi interposto Recurso Inominado pela Reclamante. 



    Ocorre que o Recurso Inominado foi desprovido, mantendo-se a r. sentença”(eDOC 1, pp. 2-3).



    A reclamante defende, em síntese, que a autoridade reclamada não observou o entendimento firmado no Tema 1132 da repercussão geral, pois “o v. acórdão simplesmente julgou válida uma lei local (municipal) em face de lei específica e federal, que é amparada pela própria Constituição Federal” (eDOc. 1, p. 5).



    A esse propósito, aduz que “no tocante à base de cálculo da insalubridade, deve-se aplicar o art. 9º-A da Lei 11.350/2006, determinando que sua base de cálculo seja o próprio salário base” (eDOC 1, p. 6).



    Enfatiza que “não há uma discricionariedade do município em optar como será a base de cálculo do pagamento do adicional de insalubridade, visto que a constituição federal determinou expressamente a observância da lei federal, que determina que é o salário base”(eDOC 1, p. 7).



    Por fim, requer a concessão da gratuidade da justiça; a concessão de liminar a fim de suspender o trâmite do processo nº 1044079-59.2024.8.26.0114, e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado, determinando-se o proferimento de outra decisão em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, garantindo à parte Reclamante o direito de ter seu adicional de insalubridade calculado sobre o seu salário base e o recebimento dos valores retroativos.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça.



    Dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superadas as questões, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a plausibilidade da tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na hipótese versada, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do Tema 1132 da repercussão geral, porquanto a negativa de seguimento do recurso extraordinário não se fundamentou na sistemática da repercussão geral.



    Vejamos.



    Consoante consta dos autos, a parte reclamante se insurge contra acórdão proferido pela 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do Processo nº 1044079-59.2024.8.26.0114, ementado nos seguintes termos:



    “CAMPINAS. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. Vedação de utilização da base de cálculo do adicional de insalubridade cumulativamente. Aplicação do estatuto dos servidores municipais (Lei Municipal nº 14.752/2013) que prevê os valores na base de cálculo do adicional de insalubridade sobre o vencimento do servidor estatutário, inclusive para atender o princípio da especialidade das normas, além disso, não cabe ao Poder Judiciário aumentar os vencimentos. Incidência da súmula vinculante nº 37 do STF. Precedentes do Colégio Recursal. Sentença mantida. Recurso não provido.” (eDOC 1, p. 3)



    Em consulta ao andamento do referido processo na página do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifica-se que houve a interposição de recurso extraordinário ao qual foi negado seguimento mediante aplicação da súmula 280/STF  (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário), em decisão proferida em 26.05.2025, sem interposição de recurso em face da referida decisão.



    Assim, como a negativa de seguimento do recurso extraordinário não se fundamentou na sistemática da repercussão geral, caberia a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC para impugnar essa decisão, sendo a reclamação meio processual inadequado para tal finalidade.



    No ponto, é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Ato reclamado: decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário aplicando o tema 660 da repercussão geral. Ausência de usurpação da competência do STF. ausência de teratologia da decisão reclamada. Impossibilidade de utilizar a reclamação como sucedâneo recursal. Ausência de vícios de fundamentação no acórdão embargado. Embargos de Declaração rejeitados. I. Caso em exame 1. Trata-se de reclamação constitucional em que se alega, em síntese, que a autoridade reclamada, ao negar seguimento a recurso extraordinário no qual se sustenta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e aos limites da coisa julgada (tema 660-RG), teria usurpado a competência desta Corte. 2. Negou-se seguimento à reclamação tendo em vista a ausência de teratologia do ato reclamado. 3. Os embargos de declaração opostos pela parte reclamante foram recebidos como agravo regimental, ao qual foi negado provimento. 4. Embargos de Declaração opostos pela parte reclamante. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em examinar se há vícios de fundamentação na decisão que recebeu os Embargos de Declaração como Agravo Regimental e negou provimento ao recurso. III. Razões de decidir 6. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (artigo 1.022 do NCPC). 7. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso. 8. Não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre o ato reclamado e o paradigma da repercussão geral (tema 660), incidente no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o qual expressamente apontou violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como aos limites da coisa julgada. (eDOC 6, p. 290-327) 9. As questões remanescentes do recurso extraordinário, relacionadas à alegação de que o percentual requerido não teria sido incorporado à remuneração dos servidores, o que estaria em consonância com o tema 494 da repercussão geral, tiveram seu seguimento negado com fundamento na Súmula 279 do STF. Assim, caberia a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC para impugnar essa decisão, sendo a reclamação meio processual inadequado para tal finalidade. 10. O entendimento do STF firmou-se no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 11. Ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC). 12. Inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material a sanar, os embargos de declaração devem ser rejeitados. IV. Dispositivo 13. Embargos de Declaração rejeitados”. (Rcl 76520 AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.5.2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO TEMA 1.046. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento à presente reclamação em virtude da preclusão da matéria de fundo - diante da interposição de recurso manifestamente incabível na origem -, e da ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigmas de controle invocado (TEMA 1046). 2. A agravante reitera a existência afronta à tese proferida no Tema 1046 de Repercussão Geral, bem como defende o cabimento do agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Discute-se na, presente reclamação, se o ato reclamado afrontou a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.046. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A presente reclamação foi proposta após a apreciação de recurso manifestamente incabível pela Corte Superior do Trabalho, isto é, quando a questão de fundo não poderia mais ser revisitada nos autos de origem, em razão da preclusão da matéria. 5. A reclamação constitucional é instituto de utilização excepcional, na medida em que não se presta a substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada sua utilização como sucedâneo de recurso ou de outra medida processual eventualmente cabível. 6. Não ha estrita aderência entre os fundamentos da decisão reclamada e o paradigma invocado (TEMA 1.046). IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 68833 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 19.11.2024)



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente